Tribunal: STF
Processo: ARE 1518705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA POR SINDICATOS QUE NÃO SUBSCREVERAM A NORMA IMPUGNADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE NULIDADADE DO TRECHO DA CLÁUSULA QUE VEDA A SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS DE PORTARIA POR COOPERATIVAS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTRAPOLAMENTO DOS INTERESSES DAS CATEGORIAS ECONÔMICA E PROFISSIONAL REPRESENTADA PELOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. Em consulta realizada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do portal do Ministério do Trabalho e Emprego, foi constatado que o Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado de São Paulo - SIESE-SP representa as “Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, abrangendo as atividades de comercialização e prestação de serviços de projetos, instalações, manutenção, verificação técnica e verificação de alarmes e monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança”. Do mesmo modo, o Sindicato dos Trabalhadores em Sistemas Eletrônicos de Segurança Privada do Estado de São Paulo – SINTRASESP representa os “Trabalhadores em Sistemas Eletrônicos de Segurança Privada”. Na hipótese, os autores não detém legitimidade para postular a declaração de nulidade da Cláusula Vigésima Quarta da Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020, na parte em que veda a implantação/substituição de empregados de portaria por cooperativas, haja vista que a norma não repercute no interesse jurídico das categorias econômica e profissional representadas pelos autores desta ação. Julgado da SDC. Extingue-se o processo de ofício, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de nulidade da Cláusula Vigésima Quarta da CCT 2019/2020, na parte em que ela veda a implantação/substituição de empregados de portaria por cooperativas. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO. NORMA PACTUADA QUE EXTRAPOLA O INTERESSE DAS ENTIDADES CONVENENTES. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA OBRIGATORIEDADE DE NÃO CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA E AFINS. PROIBIÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS DE PORTARIA POR CENTRAIS TERCEIRIZADAS DE MONITORAMENTO DE ACESSO OU PORTARIAS VIRTUAIS. Trata-se de ação anulatória que visa declarar a nulidade de regra constante na convenção coletiva de trabalho, firmada entre o Sindicato dos Condomínios de Prédios e Edifícios Comerciais, Industriais, Residenciais e Mistos Intermunicipal do Estado de São Paulo – SINDICOND e o Sindicato dos Empregados em Condomínios e Edifícios de Ribeirão Preto, na qual ficou estabelecido que “os EMPREGADORES não implantarão ou manterão a substituição de empregados de portaria por cooperativas, centrais terceirizadas de monitoramento de acesso ou "portarias virtuais" para o exercício das seguintes funções e atividades: Zelador, Vigia, Porteiro, Jardineiro, Faxineiro, Auxiliar de Manutenção, Ascensorista, Garagista, Manobrista e Folguista.” Os recorrentes alegam que a cláusula impugnada desrespeita o princípio da livre concorrência, decorrente da livre iniciativa, uma vez que, ao impedir a livre atuação do setor econômico representado por eles, limita o fator de escolha do consumidor e viola o princípio da livre concorrência. A jurisprudência desta Seção Especializada em Dissídios Coletivos entende que cláusulas proibitivas de terceirização nas atividades-fim de condomínios não são legítimas, pois, além de atingir direitos das empresas que não tiveram a oportunidade de participar das negociações, reduzem, também, o âmbito de atuação delas, desrespeitando, com isso, o princípio da livre concorrência (ressalvado entendimento contrário desta relatora). No mesmo sentido, esse colegiado também considera inválida cláusula que veda a contratação de empresas que operam centrais de monitoramento de acesso das portarias dos condomínios a distância. Julgados da SDC. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial, para declarar a nulidade da "Cláusula Vigésima Quarta - Da Obrigatoriedade de Não-Contratação de Mão de Obra Terceirizada e Afins" da convenção coletiva de trabalho, apenas no ponto em que veda aos condomínios a implantação/substituição de empregados de portaria por centrais terceirizadas de monitoramento de acesso ou “portarias virtuais”."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXVI e XXVII; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente